Tribunal: TJES
Processo: 0001278-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001278-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: CELSO ABREU XAVIER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DOENÇA DE PARKINSON. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS CONTRATUAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição em ações de indenização securitária tem início a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade, conforme a Súmula 278 do STJ. No caso concreto, restou comprovado que o apelado teve ciência inequívoca de sua incapacidade em 11/10/2019, data em que foi atestada sua incapacidade para o autocuidado.

2. Comprovada a perda de existência independente em decorrência da Doença de Parkinson, mediante laudo pericial que reconheceu a incapacidade total e permanente, restam preenchidos os requisitos para a indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001278-67.2020.8.08.0024

Apelante:

Bradesco Vida e Previdência S. A.

Apelado:

Celso Abreu Xavier

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra a sentença de id. 9423894, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente cumulada com danos morais ajuizada por Celso Abreu Xavier, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 654.053,95 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Nas razões recursais de id. 9423899, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve a configuração de prescrição, pois o autor foi diagnosticado há mais de 5 anos e somente ajuizou a ação em 2020; (b) a cobertura securitária exigida pressupõe a perda da existência independente do segurado, o que não foi comprovado; (c) as conclusões do laudo pericial seriam contraditórias em relação à total incapacidade do autor; e (d) a sentença merece reforma para julgar o pedido improcedente.

Em contrarrazões de id. 9423902, o apelado argumenta, em síntese, que: (i) a questão da prescrição foi decidida em decisão saneadora, não cabendo mais discussão, pois houve preclusão; (ii) mesmo que fosse superada a preclusão, o direito de ação foi exercido dentro do prazo prescricional, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade em 11/10/2019; (iii) o diagnóstico da doença e a comprovação de incapacidade foram confirmados pelo laudo pericial, que atestou a necessidade de auxílio de terceiros; e (iv) o contrato prevê cobertura para casos de invalidez funcional permanente total por doença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a ocorrência de prescrição e a presença de requisitos para a condenação da apelante ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente total.

Prejudicial de prescrição

Inicialmente, cumpre registrar que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 193 do CC, não estando sujeita à preclusão.

O termo inicial do prazo prescricional nas ações de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme preceitua a Súmula 278 do STJ.

No caso dos autos, restou comprovado que o apelado teve ciência inequívoca de sua incapacidade em 11/10/2019, data na qual, segundo o atestado médico juntado à fl. 28, foi declarada sua incapacidade inclusive de manter o autocuidado.

Essa conclusão já foi expressamente delineada na decisão saneadora de id. 9423798, onde o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o início do prazo prescricional.

Nesse viés, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 20/01/2020, constata-se que não houve o transcurso do prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II,
b
, do CC, afastando-se, assim, a configuração da prescrição.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de prescrição suscitada pela apelante.

Mérito

A controvérsia principal reside em determinar se estão preenchidos os requisitos para a indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença ( IFPD), de acordo com a apólice contratada.

Importa ressaltar que, no julgamento do Tema Repetitivo 1068, o STJ firmou o entendimento de que "
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica"
.

No caso em análise, a seguradora apelante alega que o apelado não atende aos requisitos exigidos pela cobertura de IFPD, argumentando que a perda de existência independente não foi caracterizada.

O laudo pericial de id. 9423828, todavia, é conclusivo ao reconhecer a condição de incapacidade total do apelado, em decorrência da Doença de Parkinson. Segundo o perito, o quadro clínico do apelado apresenta comprometimentos motores e não motores que o impedem de exercer atividades laborativas e da vida diária de maneira autônoma.

Ressalte-se que a Doença de Parkinson foi diagnosticada em 2015 e que, a partir desse momento, o apelado passou a apresentar sintomas progressivos, tais como rigidez muscular, lentidão de movimentos, tremores de repouso e instabilidade postural, comprometendo sua capacidade de manter o equilíbrio e realizar movimentos básicos.

Além dos sintomas motores, o laudo pericial também destacou que o apelado apresenta sintomas não motores que agravam a sua condição, incluindo declínio cognitivo (demência da Doença de Parkinson), distúrbios do sono e constipação intestinal.

Em resposta aos quesitos formulados, o perito afirmou que a doença é incurável, permanente e progressiva, afetando as funções diárias do apelado. Especificamente, concluiu que o apelado
"necessita de cuidados permanentes de terceiros para o exercício das relações autonômicas"
, caracterizando, portanto, a perda da existência independente, requisito essencial para o enquadramento na cobertura de IFPD.

Nesse viés, torna-se evidente que a incapacidade do apelado não é temporária, mas sim total, permanente e relacionada a uma doença grave, que compromete não apenas sua capacidade laborativa, mas também o seu cotidiano, necessitando de auxílio constante para atividades básicas.

Tal condição atende aos critérios de cobertura estabelecidos no contrato de seguro, especialmente a cláusula que prevê a indenização para casos de perda de existência independente.

Ressalte-se, ainda, que a cobertura securitária em casos de invalidez funcional permanente por doença visa resguardar o segurado em situações de extrema dependência e vulnerabilidade, como a experimentada pelo apelado. Não há, pois, como se acolher a tese da apelante de que o quadro clínico do apelado não preenche os requisitos contratuais para o recebimento da indenização.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios fixados em favor dos advogados do apelado, elevando-os de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.